Tribunal: STF
Processo: HC 218195
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.951.442/PE, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INTERRUPÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VALORAÇÃO DE DOCUMENTOS COLHIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À APLICAÇÃO DE UM CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo o atual entendimento das Cortes Superiores, o acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo prescricional. Ao contrário do que diz a defesa, tal orientação não se aplica somente aos casos posteriores ao julgamento do HC 176.473/RR pelo STF, tendo em vista a ausência de modulação temporal de efeitos daquela decisão.



    2. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.



    3. O pleito absolutório por suposta ausência de provas esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.



    4. Não viola o art. 155 do CPP a valoração de documentos colhidos pelo INSS na esfera extrajudicial, desde que submetidos ao crivo do contraditório, como no presente caso.



    5. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.



    6. Agravo regimental desprovido.” (pág. 2 do doc. eletrônico 12).



    A defesa alega, primeiro, que 



    “[...] não tendo os elementos colhidos em fase preliminar sido corroborados em juízo, sob contraditório, impossível juridicamente a condenação imposta à Paciente. 



    Apesar disso, ou seja, de o MPF não haver produzido qualquer prova em juízo que lograsse confirmar, em contraditório judicial, os elementos indiciários colhidos em sede de procedimento administrativo instaurado pelo INSS que serviram ao oferecimento da denúncia, a eminente magistrada de 1º grau condenou a Paciente, louvando-se, para tanto, exata e exclusivamente naqueles elementos produzidos administrativamente.” (págs. 6-7 da petição inicial).



    Afirma, mais, que não “compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado”. (pág. 12 da petição inicial).



    Conclui, no ponto, que 



    “Por não haver prova robusta, incontestável e apta a afastar a rechaçada insegurança jurídica, e sendo a presunção de inocência o princípio orientador do processo penal, outra não é a solução, senão a absolvição da Paciente, ante o reconhecimento da violação aos arts. 155 e 156 do CPP e ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVII da CF/88.” (pág. 16 da petição incial).



    Requer, ao final, que seja “concedida a ordem da presente impetração para, reconhecendo a violação aos arts. 155 e 156 do CPP e ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVII da CF/88, bem como à jurisprudência dessa Corte, absolvê-la nos termos do art. 386, V e VII do CPP”. (pág. 17 da petição inicial).



     



    É o relatório. Decido.



    No ponto, o acórdão questionado, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu a matéria da seguinte forma:



    “[...]



    Sobre o mérito, ao contrário do que aduz a defesa, a conduta que gerou a condenação da ré não foi a simples assinatura de requerimento de aposentadoria, mas também a apresentação CTPS com informações falsas, visando a lesar o INSS (e-STJ, fl. 181), o que a recorrente efetivamente conseguiu fazer, tanto que percebeu o benefício entre os anos de 1996 e 2015 (e-STJ, fl. 215). 



    Também não é verdadeira a alegação de que foi a falta de provas quanto aos vínculos laborais - ônus supostamente imputado à defesa - o fundamento da condenação. Na verdade, como se vê no acórdão recorrido, a própria acusada afirma desconhecer os vínculos de emprego (e-STJ, fl. 182), demonstrando a falsidade das informações na CTPS que apresentou à autarquia previdenciária. Além disso, a prova documental também comprovou, na compreensão do TRF, a consumação do delito, pelas discrepâncias com os períodos supostamente trabalhados informados na CTPS.



    Nem há ofensa ao art. 155 nesse procedimento, porque é válida a valoração de provas documentais oriundas da via administrativa, segundo a jurisprudência deste STJ: 



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. RECURSO ESPECIAL PELA DIVERGÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERÍCIAS E DOCUMENTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso especial fundamentado na alínea c do permissivo constitucional não pode ser conhecido, pois não foi realizado efetivo cotejo analítico analítico entre o acórdão apontado como paradigma e o aresto impugnado, deixando de se comprovar a exata similitude entre os referidos julgados.



    2. O Tribunal de origem não fundamentou a condenação apenas nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, mas conjugou os referidos elementos indiciários com os diversos documentos que instruem os autos, inclusive perícias e outras provas materiais, e com o testemunho judicial do vigilante que confirmou a retirada do objeto do peculato pela agravante.



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, perícias e documentos são provas que não necessitam ser repetidas no curso da ação penal, podendo ser validamente utilizadas para a definição da culpa penal sem violação do art. 155 do Código de Processo Penal.



    4. Sob a alegação de suposta ofensa à lei federal, a recorrente pretende, em verdade, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para alcançar a absolvição, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no REsp 1522716/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018; grifou-se)



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DA ANTIGA BOVESPA E DO BANCO CENTRAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. COTEJO COM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VIABILIDADE. GESTÃO TEMERÁRIA. CRIME DOLOSO. TEMERIDADE COMO ELEMENTO VALORATIVO GLOBAL DO FATO. DOLO COMO CONSCIÊNCIA E VONTADE DE VIOLAÇÃO DAS REGRAS REGENTES DA ATIVIDADE FINANCEIRA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÕES NEGATIVAS COM BASE EM ELEMENTARES DO TIPO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Processos administrativos sancionadores conduzidos por autoridades reguladoras ou autorreguladoras constituem, como documentos que são (CPP, art. 232), provas não repetíveis para fins processuais penais, sendo aptos a embasar condenações criminais (CPP, art. 155), desde que submetidos a amplo contraditório diferido em juízo.



    2. Tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, contanto que cotejadas com outros elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 3. Perquirir sobre a suficiência das provas para a condenação implica a incursão nos elementos fático-probatórios da lide, providência inadmissível na via do recurso especial. Súmula n. 7/STJ.



    (...).



    9. Recurso especial parcialmente provido’. (REsp 1613260/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016; grifou-se) 



    Assim, o acolhimento do pleito absolutório demandaria aprofundado incurso no conjunto fático-probatório da causa, providência vedada nesta instância especial pela Súmula 7/STJ. Tampouco impede a condenação a falta de perícia na CTPS, porque a Corte local verificou que os demais elementos de prova dos autos são capazes de demonstrar a fraude perpetrada pela ré - mormente porque, destaque-se, foi ela quem pediu a concessão de aposentadoria e usufruiu do benefício previdenciário indevido durante quase 20 anos.” (págs. 3-5 do doc. eletrônico 12; grifos no original).



    Tal como decidido pelo STJ, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela apresentação da CTPS com informações falsas, o que foi confirmado pela própria acusada ao afirmar em seu interrogatório em juízo que desconhecia os vínculos de emprego, demonstrando a falsidade das informações que apresentou à autarquia previdenciária para requerer a aposentadoria proporcional. Com efeito, a prova documental comprovou a consumação do delito, especialmente pelas discrepâncias entre os períodos supostamente trabalhados que foram informados na CTPS. Confira-se, a propósito, a íntegra da sentença condenatória que foi mantida em segundo grau de jurisdição (doc. eletrônico 4).



    Assim, tenho que a condenação deu-se em estrita observância à regra processual prevista no art. 155 do CPP, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. 



    Ademais, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 



    De resto, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível verificar que a condenação da paciente transitou em julgado em 2/2/2022, com baixa definitiva ao Tribunal de origem.



    Por conseguinte, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como demonstrado, não ocorre na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558 AgR/AM, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548 AgR/MS, rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242 AgR/PA, rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator